Tribunal: TJES
Processo: 0002014-27.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002014-27.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ZILIO DE SOUZA e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002014-27.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: ERICK ZILIO DE SOUZA

Advogado do(a) EMBARGANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Hipótese em que foram exploradas as provas que levaram à condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes. Não há omissão, portanto, a ser sanada.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002014-27.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: ERICK ZILIO DE SOUZA

Advogado do(a) EMBARGANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
ERICK ZILIO DE SOUZA
em face do v. Acórdão de id. 8250405, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de José Eduardo de Souza Cunha e negou provimento aos recursos dos demais réus, incluindo o embargante.

Aduz a defesa técnica, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão, argumentando que não houve apontamentos a respeito da estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico em relação ao embargante.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL A CONCESSÃO DA BENESSE QUANDO RECONHECIDA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE ENTORPECENTES. NATUREZA OBJETIVA. COMUNICÁVEL A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME INICIAL DE PENA. FECHADO. QUANTITATIVO DA PENA. ARTIGO 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INFLUENCIA NA MODIFICAÇÃO DO REGIME. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO JUSTIFICA A ISENÇÃO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIABILIZADA DIANTE DAS PENAS APLICADAS. RECURSO DO RÉU JOSÉ EDUARDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do processo. A suposta ilegitimidade da parte, na verdade, está relacionada à aferição da existência de provas suficientes, ou não, para a condenação, confundindo-se, portanto, com o mérito. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da sentença. Em que pese a defesa técnica do réu Danilo tenha aduzido que o juízo primevo deixou de fundamentar o não acatamento do tráfico privilegiado, verifica-se que há expressa manifestação do juízo primevo a respeito da matéria. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Considerando que as interceptações foram colhidas nas mesmas circunstâncias de tempo, em uma região específica, e em condições que denotam que todos os réus mantinham ligações entre si, é possível concluir que a traficância está devidamente comprovada – sendo certo que a autoria delitiva não se embasa unicamente nas interceptações, mas também é corroborada pelas confissões extrajudiciais e pelos depoimentos em juízo.

3.1. A tese de desclassificação da conduta para a figura do usuário de drogas, tal como pretendem as defesas de Juan, Leonardo e Danilo sucumbe diante das circunstâncias da apreensão de entorpecentes e de material bélico, demonstrando que todos os réus tinham gerência sobre os materiais ilícitos comercializados, estando ligados entre si, não havendo que se falar, portanto, na mera condição de usuário de drogas.

3.2. Em relação ao crime de associação para o tráfico, os diálogos mantidos entre os réus demonstram de forma inequívoca a engenhosidade e complexidade do grupo criminoso, mediante divisões específicas de tarefas, havendo prova, portanto, da permanência e da estabilidade da associação.
Para reforçar a autoria, o policial civil Maurílio Pimenta Carvalho, que participou das investigações e conduziu as interceptações, prestou depoimento em juízo e elucidou de forma cristalina o papel dos réus dentro do grupo.

3.3. A prática do crime de tráfico de drogas em numeroso concurso de pessoas denota uma maior expertise dos agentes, acentuando a reprovabilidade de suas condutas, pois, nesses casos, há maior êxito da atividade comercial. Ao seu turno, em relação ao delito de associação para o tráfico, a reunião permanente de ao menos (15) quinze agentes é circunstância que em muito se distancia da quantidade mínima de agentes necessários para caracterizar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, justificando, assim, a exasperação.

3.4. Havendo uma circunstância judicial negativa, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.5. Apesar de o réu José Eduardo ter confessado na esfera extrajudicial que cedia sua casa para traficantes para que utilizassem na fabricação de entorpecentes, tal circunstância não foi utilizada para atenuar sua pena. À luz de tal diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação” (AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

3.6. Havendo concurso entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, como atestado pelo juízo a quo, e sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, ambas se compensam.

3.7. Considerando que as armas e munições foram apreendidas dentro do mesmo contexto fático, no âmbito de atuação do grupo criminoso, não há como promover o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, uma vez que, diante do liame subjetivo existente entre os réus, tem-se que uns aderiram às condutas uns dos outros, de modo que, tendo a majorante natureza objetiva, comunica-se a todos os agentes.

3.8. A condenação pelo crime de associação ao tráfico é incompatível com a benesse do tráfico privilegiado, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas.

3.9. Considerando que as penas definitivas, somadas, são superiores a oito anos, não tendo havido reforma na análise do recurso (salvo em relação ao réu José Eduardo), o regime inicial fechado é adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

3.10. Diante da quantidade de pena aplicada aos réus e considerando o tempo entre a prisão provisória e a prolação da sentença, e tendo em vista, ainda, que alguns deles são reincidentes e todos ostentam circunstância judicial negativa (culpabilidade), tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, tendo o juízo primevo, portanto, agido com acerto ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.11. É inviável, também, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, também em razão das penas aplicadas, superiores a quatro anos.

3.12. Não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

3.13. Em relação ao quantum aplicado para a pena de multa, o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em compasso com a pena privativa de liberdade, atendendo, portanto, ao princípio da proporcionalidade.

3.14. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido o recurso do réu José Eduardo para reduzir sua pena, e improvidos os recursos dos demais réus. Fixados honorários aos advogados dativos.

Lado outro, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, uma vez que não fora apontada a sua participação no grupo criminoso, não havendo evidências sobre a estabilidade do crime de associação para o tráfico em relação a ele.

Nada obstante, consta do voto condutor do julgamento menção expressa à participação do embargante na associação destinada à traficância, senão vejamos:

“
O réu
LUIZ FILIPE
, ao ser inquirido perante a autoridade policial, corrobora essa dinâmica ao ter declarado que “
ficou traficando drogas durante um mês, na companhia de seu primo Erick, vulgo ‘Guinu’, bem como seu amigo Gilson; Que o interrogado esclarece que estavam vendendo maconha;
Que o interrogado esclarece que traficavam com a autorização de Danilo de Jesus Ribeiro, vulgo ‘Morcego’, o qual por sua vez gerenciava o tráfico de drogas para André Lima Piana, vulgo ‘Dedé’
(...)
Que o interrogado traficava na companhia de Erick e Gilson, com autorização de Danilo e Dedé
(...) Que as armas pertenciam a Danilo, vulgo ‘Morcego’
” (IP03019, vol. 02, p. 127).

(...)

Com efeito,
GILSON
atuava em conluio com
LUIZ FELIPE
(conforme este admitiu em seu interrogatório na esfera policial) e
ERICK
, com quem travou diversos diálogos sobre repasse de drogas:

Erick x Gilson (14/09/2019 – 18:24:28)
Erick: hein, me dá ‘duas cargas’ lá que eu vou levar pra Coutinho
Gilson: eu vou pra Cachoeiro agora, no Perim, eu e o ‘sapão’; vou passar lá
Erick: aqui, não sei se eu levo uma carga pro arena (mix), o que você acha?
Gilson: você que sabe
(...)
Erick: tem três boas e as outras ficou ‘miada’ (fraca), veado; tá miada aquela
Gilson x Erick (19/09/2019 – 19:25:39)
Erick: hein, pega uma... vou deixar ‘a peça’ com você ai, que o
Morcego
vai pegar
Gilson: a, entrega ele de uma vez, caralho
(...)

Destarte, em relação a Erick, Gilson e Luiz Felipe, a quem a referida testemunha dá uma mera opinião no sentido de achar que sua relação com o grupo foi esporádica, assim não entendo na medida em que não há, na legislação, período mínimo de tempo para definir o vínculo associativo entre os agentes. Na verdade, o
animus

de associar-se está demonstrado pelo íntimo contato, inclusive, com os líderes do grupo, demonstrando, assim, a confiança neles depositada, cabendo ressaltar, ainda, que Luiz Filipe declarou perante a autoridade policial que traficava na companhia de Erick e Gilson, com autorização de Danilo e André
.”

Verifica-se, portanto, que foram exploradas as provas que levaram à condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes. Não há omissão, portanto, a ser sanada.

Ademais, importante ressaltar que a menção ao número de agentes reunidos (quinze) fora utilizada não para configurar o crime de associação, mas para reforçar a exasperação das penas dos réus.

Diante do exposto, verifica-se que os aclaratórios foram utilizados para manifestar mera discordância com as razões de decidir, não havendo vícios na decisão colegiada que exijam saneamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)